Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. A certidão de id 21907462 - Pág. 1 noticia que proferida sentença nos autos do processo originário no 0716368-10.2019.8.07.0001. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo do agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator